Tribunal: TCU
Processo: 016.604/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8242/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.604/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Amelia Maria Bezerra Figueiredo The (XXX.182.584-XX); Ana Maria Dias Ferreira de Araujo (XXX.857.984-XX); Cely Ochsendorf de Oliveira Soares (XXX.897.614-XX); Regia Maria Dias de Araujo (XXX.525.514-XX); Rejane Maria Dias de Araujo Maynard (XXX.987.214-XX); Romilda Alves de Araujo (XXX.695.414-XX); Romildo Bezerra de Lima (XXX.634.734-XX); Sueli de Albuquerque Pinheiro (XXX.894.864-XX); Suemi Dias de Albuquerque (XXX.443.594-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.